Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700111-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEISSIANE RAMOS PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712993-21.2021.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que seja anexado aos autos uma planilha demonstrativa do débito em que se indique o somatório do valor devido, bem como que seja comprovada a notificação da mora à ré. Em análise dos autos na origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão redistribuindo o feito para a Segunda Vara Cível do Gama, uma vez que a demanda constitui mera repropositura de outra ação já extinta por sentença nos autos no 0704404-40.2021.8.07.0004, relativa ao contrato que instruiu o feito, proferida pelo Juízo para qual os autos foram encaminhados (ID 112398838 dos autos originários). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal em razão da redistribuição do feito. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 13:44:52. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador